Tribunal: TJSP
Processo: 2109483-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109483-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCO
ROBERTO APARECIDO EGIDIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, deram por prejudicada a presente impetração., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109483-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41982
2
Voto 41.982
Habeas Corpus n. 2109483-33.2020.8.26.0000 - Campinas
Execução n. 0011691-96.2019.8.26.0502 DEECRIM 4a RAJ
Impetrantes
- Felipe do Amaral Santos
Isabella Souza
Paciente
- Marco Roberto Aparecido Egidio
O ilustre defensor público Felipe do Amaral
Santos e a ilustre estagiária Isabella Souza, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
4a RAJ, Comarca de Campinas - SP, impetram o presente habeas
corpus, em favor de Marco Roberto Aparecido Egidio, visando seja
assegurada a prisão domiciliar. Sustentam que o paciente, acometido
de enfermidade, se enquadra no grupo de risco de morte, com relação
ao COVID-19. Alegam que a autoridade impetrada indeferiu o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade, por prisão domiciliar, sem
observar o disposto na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça, não apreciado o pedido de requisição de informações a respeito
do estado de saúde ao estabelecimento carcerário. Defendem ausente
possibilidade de garantir condições mínimas para cumprimento de
pena, na unidade carcerária em que o paciente se encontra recolhido,
na atual conjuntura, agravada pela pandemia do COVID-19.
Subsidiariamente, pleiteiam, decretada a nulidade da decisão, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109483-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41982
3
impugnada, seja determinada a requisição da documentação médica do
paciente, ao estabelecimento penitenciário (fls. 1/25). Acompanham os
documentos de fls. 26/49.
Concedida a liminar e dispensadas informações
(fls. 54/55), a d. Procuradoria Geral de Justiça opina no sentido de que
o writ seja extinto, sem julgamento do mérito (fls. 61/66).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
Dá-se por prejudicada a presente impetração.
O paciente Marco Roberto Aparecido Egídio, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de
seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e
sessenta e seis dias-multa, no valor mínimo unitário, decretada a
suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, III, da
Constituição Federal, e o perdimento dos bens apreendidos. Negado o
apelo em liberdade.
Esta Colenda 12a Câmara Criminal, por ocasião
do julgamento do apelo interposto, em 8 de junho de 2020, no que se
refere ao ora paciente, por maioria de votos, uma vez reduzida a pena a
um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109483-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41982
4
substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo que resta da
pena, e dez dias-multa, no valor mínimo unitário, alterado o regime
prisional para inicial aberto, converteu o julgamento em diligência
para que seja examinada a possibilidade do acordo de não persecução
penal, vencido em parte o revisor, que dava provimento em menor
extensão para reduzir a pena em 1/6 e fixava o regime semiaberto.
Determinada a expedição de alvará de soltura clausulado em favor de
Marco Roberto Aparecido Egídio.
O Ministério Público interpôs Recurso especial
visando sejam reconhecidos maus antecedentes do corréu Felipe
Cezario Janeiro.
Decisão liminar prolatada por esta Relatora, em
caráter cautelar, em 1 de junho de 2020, assegurara ao paciente
aguardar o julgamento do apelo em liberdade. Está assim consignada:
“O paciente, primário, acometido de diabetes, foi
condenado à pena de seis anos e oito meses de
reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao
artigo
33,
caput,
da
Lei
11.343/06,
segundo
documentação constante do processo de execução da
pena (fls. 91/92, 117). O apelo interposto aguarda
julgamento.
Tendo em vista que a apelação interposta pelo ora
paciente encontra-se em tramitação, em julgamento
virtual, ad referendum da Turma Julgadora, assegura-
se ao paciente aguardar o julgamento do apelo em
liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor de Marco Roberto Aparecido Egidio.
Processe se. Dispensadas as informações, oficie-se ao
MM(a) Juiz(a), apontado como autoridade coatora,
dando conta da impetração.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109483-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41982
5
A presente impetração perdeu o objeto.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
por prejudicada a presente impetração.
desa. Angélica de Almeida
relatora